Tribunal: TJDFT
Processo: 0754385-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO DA SAÍDA DE NATAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MÉRITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPORTAMENTO DISCIPLINAR AQUÉM DO ESPERADO. ENVOLVIMENTO RECENTE EM DUAS OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. JOVEM EM SITUAÇÃO DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA. DIFICULDADE DE CONVIVÊNCIA COM OS PARES. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando o indeferimento do pleito liminar de concessão de saída especial de Natal, cuja data de 25 de dezembro de 2023 já passou, imperioso reconhecer a sua prejudicialidade, diante da perda superveniente do interesse recursal.
2. Embora o agravante tenha sido bem avaliado pela equipe técnica da sua unidade de internação anterior, verifica-se que ele, recentemente, após a sua transferência para a Unidade de Internação de Santa Maria/DF, se envolveu em duas ocorrências disciplinares, sendo uma de natureza grave e a outra de natureza média. Além disso, ele se encontra em situação de Proteção a integridade física devido a não conseguir conviver com seus pares de forma satisfatória. Assim, assiste razão ao Juízo a quo ao apontar que o comportamento disciplinar do jovem, aquém do esperado, impede a concessão dos benefícios pleiteados, pois revela que o prazo de internação cumprido pelo jovem não foi suficiente para a sua conscientização e responsabilização quanto ao ato infracional praticado.
3. A recuperação de jovens infratores requer um processo gradual, de forma que a reavaliação da medida de internação deve sempre levar em consideração a gravidade do ato infracional praticado, o tempo de internação já cumprido e o alcance dos objetivos da medida socioeducativa aplicada.
4. A extinção da medida socioeducativa de internação só se mostra cabível quando ficar demonstrado que a responsabilização do jovem, a sua integração social e a desaprovação da sua conduta infracional foram plenamente alcançadas, o que, por ora, não ocorreu no caso dos autos.
5. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu os pedidos de extinção da medida socioeducativa de internação e de concessão de benefícios extramuros.